Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-83.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000589-83.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE GONCALVES DA SILVA FANI - CPF: 045.629.651-42 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

NON REFORMATIO IN PEJUS
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor,
bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado na sentença não deve ser modificado
, eis que e
xiste prova de que o restritivo de crédito é legitimo, referente a compras com cartão de crédito, tendo sido apresentadas faturas, histórico de compras e demais elementos de convicção na contestação (ID 179923945/PJe2), além do que há uma negativação posterior (ID 179923939), razão por que, apenas
em respeito ao princípio
non reformatio in pejus,
o valor deve ser mantido no patamar fixado na sentença (R$2.000,00).

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela parte
recorren
te
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000589-83.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
JAQUELINE GONCALVES DA SILVA FANI

Recorrido
:
ITAPEVA XI MULTIC
ARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JAQUELINE GONCALVES DA SILVA FANI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS.

Sentença

proferida
no ID179923959/PJe2.
Concluiu

que no

caso

dos
autos
apesar
da
reclamada

informar

a

existência
de
cessão
de
crédito
e a
legitimidade
da
negativação
,
não

comprova
o
alegado
,
uma

vez
que
não

apresenta

contrato

assinado
pela
parte
reclamante
, junto à
cedente
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

inexistente
o
débito
e
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização
a
título
de
danos

morais

em
favor da
reclamante
.

A parte
reclamante

interpôs

Rec
urso

Inominado
no ID179923962/PJe2.
Alegou
que a
sentença

não

cumpriu
com
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
no que
tange

ao
valor da
condenação
a
título
de
danos

morais
e
requereu
a
majoração
do valor
arbitrado
.

A
parte

reclamada

apresent
ou

contrarrazões
no ID180810173/PJe2.
Sustentou
que:a
fixação
do quantum
indenizatório

deverá

ser

feita

do

modo

mais

razoável

possível
,
evitando
-se que
a

indenização

constitua

fonte
de
enriquecimento

sem
causa,
bem

como
,
observando
-se as
peculiaridades
d
o
caso
;
a

incidência
de
juros
de mora
apenas
a
partir
do
arbitramento
da
condenação
.
Requereu o desprovimento do recurso para manter a sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do

Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença

não

deve

ser

modificado. Em verdade, e
xiste

prova
de que
o

restritivo
de
crédito
é
legitimo

em

virtude
da
prova
da
origem
da
dívida
, referente a compras com cartão de crédito, tendo sido apresentadas faturas, histórico de compras e demais elementos de convicção na contestação
(ID 179923945/PJe2)
, além do que
há
uma
negativação posterior (ID 179923939)
,
razão por que, apenas

em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,
o valor
deve

ser

mantido
no
patamar

fixado

na

sentença
(R$2.000
,00
).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023